Tribunal: TJES
Processo: 5003824-74.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003824-74.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUNIOR FERREIRA E SILVA
RECORRIDO: ADIDAS DO BRASIL LTDA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita a parte recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR VÍCIO NO FORNECIMENTO DE PRODUTO. AQUISIÇÃO DE PRODUTO POR VENDA ON LINE. NÃO ENTREGA DO PRODUTO DISPONIBILIZADO. A PARTE AUTORA ALEGA QUE ADQUIRIU UMA CAMISA PARA PRESENTEAR UM AMIGO NO SITE DA RECORRIDA, E QUE A MESMA NÃO LHE FOI ENTREGUE. TENTATIVA DE RECEBIMENTO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO. NÃO RESTITUIÇÃO DOS VALORES. COMPRA GARANTIDA PELA RECORRIDO, INCLUSIVE RESTITUIÇÃO DE VALORES, O QUE NÃO OCORREU. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA CONDENANDO A RECORRIDA A RESTITUIR O VALOR DE R$99,99 (NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) PAGO PELO BEM E AINDA ENTENDEU CONFIGURADO O DANO MORAL, FIXADO EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS). RECURSO NO SENTIDO DE VER MAJORADO O DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
SEM
CUSTAS PROCESSUAIS ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EM CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO 96 DO FONAJE,
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$200,00 (DUZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.